Tribunal: TJES
Processo: 5013907-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013907-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

AGRAVADO: P. H. S. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
SAÚDE SUPLEMENTAR –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
IMPORTADO

A BASE DE
CANABIDIOL – TRATAMENTO DOMICILIAR –
FÁRMACO SEM REGISTRO NA ANVISA –

O
BTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPORTAÇÃO – IRRELEVÂNCIA
– EXCLUSÃO
DE COBERTURA
– LEGALIDADE –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O contrato aderido pelo representante legal do menor agravado expressamente excluiu da cobertura o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar (Tema IV, 4.1, “e”), bem como o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados, ou seja, sem registro vigente na ANVISA (Tema IV, 4.1, “d”).

2.
O artigo 10, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 12.880/2013, exclui da cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos antineoplásicos orais (artigo 12, I, “c”, e II, “g”) e os medicamentos aplicados no serviço de internação domiciliar eventualmente oferecido pelo plano, incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (inciso VI); bem como exclui o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados (inciso V).

3.
Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “’É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)’ (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021)” (AgInt no REsp n. 1.983.508/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022).

4.
Apesar de o agravado ter obtido autorização excepcional da ANVISA, para importação do produto derivado da
“Cannabis”
(1 Pure CBD) por apresentar transtorno do espectro autista grave, não é lícito transferir para a operadora de plano de saúde a obrigação de custeio do citado medicamento expressamente excluído da cobertura obrigatória legal e mesmo contratual.

5
.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina (evento nº 6686039), nos autos da obrigação de fazer movida em seu desfavor pelo menor
P

H S
, que deferiu o pedido liminar formulado na inicial para determinar que a operadora de saúde requerida disponibilize ao autor, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, o medicamento 1Pure Broad Spectrum 6000 mg/30ml, 2ml a cada 12 horas, sendo necessário 04 frascos mensais, conforme prescrito no receituário de id. 28944306, sob pena de multa diária fixada em R$1.000 (mil reais), limitada, por ora, ao valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais). Na ocasião, também foi determinada a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 6685519, em resumo, a agravante afirma que:
(I)
“a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), a qual possui como objetivo assessorar o Ministério da Saúde nas atribuições referentes à incorporação, alteração ou exclusão de tecnologias em Saúde no SUS, não emitiu nenhuma recomendação do uso de qualquer derivado da Cannabis Sativa no tratamento do espectro autista” (fl. 06);
(II)
“não há evidências científicas relevantes para a sua prescrição, razão pela qual a Conitec rejeitou a sua incorporação aos SUS” (fl. 07); e que
(III)
“o medicamento postulado não possui obrigatoriedade de cobertura pela Operadora, uma vez que se trata de medicação de uso domiciliar e de alto custo, razão pela qual não é plausível e tampouco aceitável que a requerida seja compelida a suportar este ônus extremamente desproporcional” (fl. 08).

No caso concreto, percebe-se que o contrato aderido pelo representante legal do menor agravado expressamente excluiu da cobertura o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar (Tema IV, 4.1, “e”), bem como o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados, ou seja, sem registro vigente na ANVISA (Tema IV, 4.1, “d”) (evento nº 6686045).

O artigo 10, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 12.880/2013, exclui da cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos antineoplásicos orais (artigo 12, I, “c”, e II, “g”) e os medicamentos aplicados no serviço de internação domiciliar eventualmente oferecido pelo plano, incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (inciso VI); bem como exclui o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados (inciso V).

Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “’É
lícita
a
exclusão
, na
Saúde Suplementar
, do
fornecimento
de
medicamentos
para
tratamento domiciliar
, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde,
salvo
os
antineoplásicos

orais
(e correlacionados), a medicação assistida (
home care
) e os
incluídos
no
Rol
da
ANS
para
esse fim
. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)’ (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021)” (AgInt no REsp n. 1.983.508/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022).

No mesmo sentido (grifei):

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. PRESERVAÇÃO DA TRIPARTIÇÃO DE PODERES. IMPRESCINDIBILIDADE. 1.
"É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)" (REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 2.
Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital.
3. O medicamento Tafamidis (Vyndaqel®), vindicado na demanda, embora esteja incorporado na lista de medicamentos do SUS desde antes do ajuizamento da ação, não se enquadra nos antineoplásicos orais (e correlacionados) ou como medicação assistida (home care), nem está entre os incluídos no rol da ANS para esse fim. 4. Como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela Segunda Seção, REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado
, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4º, § 1º, da Lei n. 8.080/1990,
a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos a envolver a saúde suplementar. Isso obedece à lógica atuarial, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevada será a contraprestação pecuniária paga pela parte aderente
. 5.
A saúde suplementar cumpre propósitos traçados em regras legais e infralegais. Assim sendo, não se limita ao tratamento de enfermidades, mas também atua na relevante prevenção, não estando o Judiciário legitimado e aparelhado para interferir, em violação da tripartição de Poderes, nas políticas públicas
. 6. Recurso especial provido para restabelecimento do decidido na sentença. (REsp n. 1.883.654/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 2/8/2021.)

O STJ também definiu que
“as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA”
(Tema 990 – julgado em 01/09/2020, DJe de 09/09/2020).

Portanto, apesar de o agravado ter obtido autorização excepcional da ANVISA, para importação do produto derivado da
“Cannabis”
(1 Pure CBD) – Id nº 28944040, do processo de origem –, por apresentar transtorno do espectro autista grave, não é lícito transferir para a operadora de plano de saúde a obrigação de custeio do citado medicamento expressamente excluído da cobertura obrigatória legal e mesmo contratual.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, inclusive naquela exarada por esta colenda Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação sedimentada no sentido de ser “lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 4. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar” - (STJ; AgInt-REsp 1.989.033; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJ 1.6.2023). 2. Embora não se desconheça posicionamentos em sentido diversos, tem-se de forma clara que não se pode atribuir ao plano de saúde o custeio do medicamento em alusão, hipótese ressalta-se que se diferencia completamente a respeito de compelir o ente público ao fornecimento de medicamento de alto custo. 3. Não se discute aqui, no presente agravo, o mérito da recomendação médica imposta, mas única e exclusivamente a inviabilidade de se compelir plano de saúde ao custeio de medicamento que, conforme já exposto, se enquadra como de uso domiciliar administrado pelo próprio paciente. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010987-11.2023.8.08.0000, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - UNIIMED JUIZ DE FORA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - CANABIDIOL - MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR - SAÚDE SUPLEMENTAR - EXCLUSÃO - LEGALIDADE - PRECEDENTE DO STJ - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ATINENTES À MEDIDA – DESPROVIMENTO. - O Superior Tribunal de Justiça decidiu ser lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao da unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. - Não obstante a possibilidade de pessoas físicas obterem autorização na ANVISA, em caráter excepcional, para importação de medicamento não registrado, desde que não seja expressamente proibido, não é possível compelir o plano de saúde ao fornecimento desse tipo de fármaco, especialmente em sede de tutela provisória, que pressupõe a presença concomitante do risco ao resultado útil do processo e da probabilidade do direito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.191954-3/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2021, publicação da súmula em 11/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. NOMINADA AÇÃO ORDINÁRIA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. PLANO DE SAÚDE. Sentença de improcedência. Preliminar em contrarrazões. Dialeticidade. Afastada. Razões recursais que estão rebatendo dos fundamentos adotados na sentença e guardam relação com o cerne do que foi decidido, não havendo descompasso entre a insurgência manejada e os termos da decisão proferida. Ofensa ao princípio da dialeticidade não configurado. Mérito. Autor portador de epilepsia. Tratamento com medicamentos de uso domiciliar (canabidiol isodioflex e kepra). Negativa do plano de saúde. Cobertura não obrigatória (art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998). Fármacos que não se enquadram nas exceções previstas do art. 12 da Lei nº 9.656/1998. Medicamentos de uso domiciliar. Exclusão expressa no contrato. Cláusula restritiva redigida em destaque e de fácil compreensão pelo consumidor. Negativa legítima da operadora do plano de saúde. Ademais, observância ao julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, dos recursos especiais nº 1.726.563/SP e nº 1.712.163/SP (tema 990), sob o rito dos recursos repetitivos, que firmou a tese no sentido de que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela agência nacional de vigilância sanitária (anvisa). Sentença mantida. Fixação de honorários recursais, observada a gratuidade da justiça. Recurso desprovido. (TJPR; ApCiv 0028403-31.2019.8.16.0021; Cascavel; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar; Julg. 24/07/2021; DJPR 26/07/2021)

Sob outro aspecto, o alto custo do fármaco pretendido, ou seja, US$18.666,00 (dezoito mil, seiscentos e sessenta e seis dólares), indica o risco de dano grave à operadora de saúde caso seja mantida a decisão agravada, tendo em vista a necessidade de direcionamento de relevante recurso financeiro para fornecimento de tratamento não coberto pelo contrato.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.